Tribunal: TJPA
Processo: 0007045-75.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007045-75.2020.8.14.0006

APELANTE: RICARDO GARCIA DOS REIS, MARCIO ALVES PESSOA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCS. I E II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA. REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NA 2ª FASE. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, o regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, exatamente como ocorreu no caso sob exame, já que a necessidade do regime mais gravoso baseou-se na reincidência dos acusados, consoante se verifica às IDs 5856016 e 5856017, argumento que está em consonância ao disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal brasileiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer
do recurso
e negar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 e término em 14 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Marcio Alves Pessoa e Ricardo Garcia dos Reis,
inconformados com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. João Ronaldo Corrêa Mártires, Juiz de Direito Titular da 5° Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou, cada um, à pena de 06(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 56(cinquenta e seis) dias-multas, correspondente a 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, incs. II e V, e § 2°-A, incs. I e II, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, à ID
5855854,
que no dia 01/08/2020, por volta de 23:30 horas, na Rua Dois de Junho, nº 223, Conjunto Jardim Amazônia, no estabelecimento comercial “Mercadinho Amazônia", Bairro Águas Brancas, neste Município de Ananindeua/PA, os ora acusados foram presos em flagrante delito enquanto tentavam roubar o Caixa Eletrônico do estabelecimento comercial, mantendo como refém a funcionária Josiane Rodrigues da Silva.

Que de acordo com o Inquérito Policial, na data do fato, por volta das 20:00 horas, a vítima Josiane Rodrigues da Silva estava fechando o "Mercadinho Ananindeua" na companhia de seu companheiro e proprietário do local, Raimundo Nascimento da Silva, quando os ora denunciados chegaram e pediram cigarro e isqueiro, momento em que entraram no local, levantaram as blusas e mostraram que ambos estavam com armas de fogo na cintura e fecharam as portas do referido estabelecimento comercial.

Aduz a exordial do Órgão Ministerial, que os assaltantes mandaram as vítimas sentarem e disseram que iriam tirar o dinheiro que estava no caixa eletrônico do "Banco 24 Horas” que havia no Mercadinho, momento em que um dos ora denunciados saiu e voltou com equipamentos que estavam no veículo VW Voyage, estacionado do lado de fora, e então levaram o ofendido Raimundo Nascimento da Silva para fora Comércio e ordenaram que Josiane ficasse sentada e quieta enquanto usavam um maçarico para abrir o caixa eletrônico, o que durou cerca de uma hora.

Que de acordo com o depoimento da vítima Raimundo Nascimento da Silva, quando posto para fora de seu comércio foi avisado que, se fizesse alguma coisa, iria morrer e sua companheira Josiane também, e, ainda, que se alguém aparecesse no local era para informar que estava realizando uma obra no imóvel, momento em que ficou do lado de fora aguardando que a ação acabasse, até que em cerca de uma hora e meia uma viatura da Polícia Militar chegou no local, oportunidade em que lhe abordaram e questionaram sobre "seus comparsas", tendo a vítima relatado o ocorrido e os Policiais solicitaram reforços e várias viaturas realizaram um cerco no local.

Prossegue narrando a inicial do
Parquet
que, consoante depoimento dos Policiais, estes receberam a informação via CIOP e foram averiguar a situação, e logo depois realizaram o cerco e passaram a negociar com os meliantes, que exigiram três coletes a prova de balas, água e a presença da imprensa, tendo a negociação durado cerca de duas horas após cumprirem as exigências dos acusados e, posteriormente, estes se renderam, entregando as armas usadas e liberando a vítima refém, oportunidade em que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos: duas pistolas, quatro carregadores com ao todo 94 munições, um veículo VW/Voyage, dois cilindros de gás oxigênio, um cilindro de gás especial para maçarico, um extintor de incêndio, um alicate, uma bateria de veículo, duas mochilas pretas, um bico de maçarico com mangueira e válvula de pressão, um ferro para punção, chave de fenda, CPU do caixa eletrônico, tampão do caixa eletrônico, uma picadeira, mangueiras, carteira de identidade aparentemente falsa com foto do Ricardo Garcia dos Reis e em nome de Jeferson de Santos Lemos.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas contidos às fls. 02, 03 e 04, e das vítimas, contidos às fls. 05 e 07, e ainda pelo Auto de Exibição e Apreensão do objeto contido à fl. 26, todas do IPL.

Em

razões recursais,

à ID 5856031
, pugna a defesa, em tese única, para que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, ante a inexistência de fundamentos a justificar imposição de regime mais gravoso.

Em

contrarrazões
,
à ID 5856033
, o RMP de 1°, Dr. Paulo Arias Carvalho Cruz, manifesta-se pelo improvimento do recurso. Por sua vez, à
ID 5856032
, o assistente de acusação, Dr. Sócrates R. Suares, de igual forma, manifesta-se para que seja
negado provimento
ao apelo interposto.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Ana Tereza do Socorro Abucater, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo manejado em favor de Márcio Alves Pessoa e Ricardo Garcia dos Reis.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

In casu
, pugna a defesa, em tese única,
para que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena dos réus, ora apelantes, para o semiaberto, sob o fundamento da inexistência de motivação a justificar imposição de regime mais gravoso.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão dos recorrentes não merece abrigo.

Com efeito, o regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, exatamente como ocorreu no caso sob exame, já que a necessidade do regime mais gravoso baseou-se na reincidência dos acusados, consoante se verifica
às IDs 5856016 e 5856017
, argumento que está em consonância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal brasileiro
.

Nesse sentido:

EMENTA – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA –
CRIME DE MERA CONDUTA – RÉU REINCIDENTE - REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO - APELO IMPROVIDO
. 1) A posse ilegal de arma de fogo, seja de uso permitido ou de uso restrito, é crime de perigo abstrato, sendo irrelevante que o artefato esteja desmuniciado, pois sua ofensividade não reside apenas na característica de poder disparar projéteis, mas também no potencial modo de intimidação. 2)
Embora a pena – de detenção – seja inferior a 4 anos, o recorrente é reincidente, o que autoriza a fixação do regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2° do CP
. (TJMS - 1ª Câmara Criminal - Apelação Criminal - Nº 0005662-47.2019.8.12.0008 – Corumbá - Relatora – Exma. Sra. Desª Elizabete Anache – Data Julgamento: 1º/07/2021)

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE NA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Na espécie, a necessidade do regime fechado baseou-se na reincidência da apelante. Portanto, há elementos concretos que autorizam o regime mais gravoso, para a prevenção e repressão do delito perpetrado, nos moldes do artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal.

2. É incabível o pedido de modificação do regime prisional, porquanto o regime fechado se mostra adequado diante da pena final aplicada e da reincidência. (Precedentes STJ).

3. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime. (PROCESSO Nº: 0002824-23.2016.8.14.0060. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL. Data: 09/08/2018. Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR)

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer Ministerial
conheço do recurso e nego-lhe provimento, a fim de a sentença
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021